Tribunal: TJMT
Processo: 1011979-32.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Agravo de instrumento.
Em consulta ao feito de primeiro grau, denota-se que a agravante apresentou pedido de renuncia.
Posto isso, julgo prejudicado o agravo diante da ausência da necessidade/utilidade da prestação jurisdicional no presente feito.
Intime-se. Cumpra-se. Após, arquive-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado